Tribunal: TJPA
Processo: 0004452-51.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004452-51.2017.8.14.0015

APELANTE: ANTONIA ELIETE BATISTA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Concurso formal de crimes. Suficiência do conjunto probatório. Registros de câmeras de segurança. Confissão extrajudicial. Depoimentos das vítimas. Ausência de reconhecimento formal. Irrelevância. Manutenção da majorante pelo uso de arma de fogo. Perícia desnecessária. Pena redimensionada, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão. Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por ANTONIA ELIETE BATISTA DA COSTA contra sentença que a condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, em concurso formal (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, do CP), à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. O regime inicial de cumprimento foi fixado como semiaberto.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) a alegada insuficiência de provas aptas à condenação e ausência de reconhecimento formal da apelante, com pedido de absolvição; (ii) a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo, pela ausência de perícia; e (iii) o redimensionamento da pena, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

III. R
azões de decidir

3.

A ausência de reconhecimento formal não esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar a condenação, com destaque para os registros de câmeras de segurança do ônibus, que evidenciam a participação da apelante no delito, além do depoimento das vítimas, que confirmaram sua atuação e o uso de arma de fogo e, ainda, a confissão extrajudicial da apelante, não havendo que se falar em absolvição, por qualquer dos argumentos defensivos.

4.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas e filmagens.

5.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em decorrência da negativação do vetor referente às circunstâncias do crime, tendo em vista a prática de roubo em transporte coletivo intermunicipal, sendo improcedente o pleito defensivo para sua redução.

6.

Deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea extrajudicial dada pela apelante, nos termos da jurisprudência do STJ. Assim, a pena resta redimensionada para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. D
ispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Pena reformada, de ofício, com o reconhecimento da atenuante da confissão.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 70, 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226; ECA, art. 244-B; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2123334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/07/2024; STJ, HC 838.094/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29/10/2024; STJ, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 15/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar

provimento
, porém, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão em favor da recorrente e reformar a dosimetria de sua pena, que passa a ser concreta e definitiva
em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
ANTONIA ELIETE BATISTA DA COSTA
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que a condenou nos seguintes termos (ID
21076284):

- Pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, (2x) c/c art. 70, do CP, à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão e 16 dias-multa;

- Pela prática do delito do art. 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 01 ano de reclusão.

Em seguida, ainda na sentença, foi declarada extinta a punibilidade da apelante pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA, em razão da prescrição em sua modalidade retroativa, nos termos do art. 109, V do CP.

Foi fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena remanescente.

Em suas
razões
, alega a insuficiência de provas aptas à condenação, ressaltando que não houve o reconhecimento formal da apelante, nos moldes do art. 226 do CPP, pedindo sua absolvição, nos termos do art. 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, por ausência de laudo pericial e a reforma da dosimetria para, na primeira fase, fixar a pena-base em seu mínimo legal (ID 21076296).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do apelo (ID 21076302).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo

conhecimento e
improvimento
do recurso (ID 21510361)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia (id 21076179 - Pág. 1) que, no dia 22 março de 2017, por volta das 20h20min, no interior do ônibus, placa NSX-9343, da empresa Boa Esperança, que fazia o trajeto Paragominas/Belém, a denunciada ANTONIA ELIETE BATISTA DA COSTA, em concurso de pessoas, sendo um adolescente, subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo os objetos pertencentes as vítimas IVONE OLIMPIO DE SOUSA, JOSE DIOGO PRAXEDES DE OLIVEIRA, VANDSON LIMA CONCEICAO e THAIARA GESSICA BASTOS MONTEIRO.

Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança.

Imagens das câmeras de segurança (id 65312550 - Pág. 4).

Auto de apreensão de objeto (id 65312550 - Pág. 6).

Decisão – recebimento da denúncia em 09/05/2017 (id 65314254 - Pág. 1).

Sentença prolatada em 10/05/2024.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 – DA ABSOLVIÇÃO E DO DECOTE DA MAJORANTE:

Conforme relatei, a defesa
alega insuficiência de provas aptas à condenação, ressaltando que não houve o reconhecimento formal da apelante, nos moldes do art. 226 do CPP, pedindo sua absolvição, nos termos do art. 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, por ausência de laudo pericial
, argumentos que serão analisados conjuntamente, por enfrentarem a mesma análise fática, vejamos.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

É verdade que a apelante não foi submetida ao reconhecimento formal pelas vítimas e nem mesmo de forma pessoal em juízo, uma vez que foi julgada à revelia (ID 21076278), no entanto, há provas suficientes nos autos a corroborar a sentença guerreada, vejamos.

Extrai-se dos autos que a ação delituosa foi registrada pelas câmeras de segurança instaladas no ônibus (ID Num. 65312549 – Pg. 13, Num. 65312549 - Pág. 15 e Num. 65312550 - Pág. 3) e, conforme asseverou o juízo, é possível, claramente, ver o rosto da apelante, bem como a participação efetiva de um adolescente e o emprego de arma de fogo, corroborado pelo depoimento das testemunhas THAIARA e JOSE, formando conjunto probatório firme e seguro.

Com efeito, a vítima THAIARA GESSICA BASTOS MONTEIRO disse que “estava no ônibus e no trecho Santa Maria/Castanhal eles anunciaram o assalto, que eles solicitaram joias, aparelhos celulares, que os autores do crime desceram em Castanhal, que três pessoas praticaram o roubo, uma menina e dois meninos, que a mulher estava armada, que não recuperou seus bens, que na delegacia foram apresentadas algumas fotos, que achou uma pessoa muito semelhante, que depois visualizou o vídeo do roubo e verificou que não se tratava da mesma pessoa, que os policiais chegaram até a denunciada pelos vídeos”.

Por sua vez, a vítima JOSE DIOGO PRAXEDES DE OLIVEIRA, disse que “eram três pessoas, uma mulher, dois homens, sendo um adolescente, que estavam com uma arma de fogo, que recolheram bens dos passageiros, que visualizou o vídeo do roubo, que reconheceu a blusa e a bolsa da mulher que praticou o assalto.”

Por fim, ao ser presa e ouvida na Delegacia (ID 21076175, págs. 3), Antônia Eliete confessou a prática delitiva, dando detalhes da empreitada criminosa, inclusive acerca da arma de fogo usada no delito.

Tenho, assim, por incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, havendo provas aptas e suficientes ao convencimento do juízo e à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo exclusão da majorante.

Acerca da apreensão e perícia da arma:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REALIZADA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, fixado em regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, diante da alegação de desproporcionalidade na fixação do regime fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Esta Corte Superior tem firme entendimento no sentido de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a comprovação de sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas e testemunhas
.

4. No presente caso, a utilização da arma de fogo restou comprovada pelo depoimento da vítima, da testemunha e pelo laudo pericial da arma apreendida com o corréu no momento da prisão em flagrante, o que inviabiliza o afastamento da majorante.

5. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado foi adequadamente fixado, considerando o quantum da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável, conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal, que admite a fixação de regime mais severo com base em uma única circunstância judicial desfavorável.

6. Não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 838.094/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

2 – DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base
.

Vejamos a dosimetria em relação ao crime de roubo, conforme operada na sentença:

“(...) Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: a acusada não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: a acusada não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: Desfavoráveis, o local do crime, ônibus de transporte coletivo de passageiros e de linha intermunicipal é circunstância apta para justificar a elevação da pena.

Consequências do crime: Normais à espécie.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Assim, com 1 circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa
.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Não concorre circunstância agravante ou atenuante.

Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Presentes a causa de aumento prevista no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido mediante
concurso de pessoas e uso de arma de fogo, impondo maior temor à vítima, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, aplico a causa de aumento de 1/3
.

Deste modo, confirmada a referida causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3, fixando a pena em 6 anos e 2 meses de reclusão e 14 dias-multa.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, do Código Penal,
aumento a pena em 1/6 – quantum estipulado de acordo com o número de vítimas.

ASSIM, FICA A RÉ CONDENADA A PENA DE 07 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA
. (...)"

Pois bem. Observo que o magistrado considerou desfavorável o vetor referente às
circunstâncias do delito
, para fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Entendo escorreita a análise e conclusão do juízo, bem como o incremento operado em 1/6 sobre o patamar mínimo de pena prevista para o tipo, que está de acordo com a jurisprudência do STJ, não havendo o que ser reparado em relação à pena-base, não procedendo, portanto, qualquer das alegações da defesa.

Observo, porém, que deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão em favor da apelante.

Ocorre
que, como é cediço, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, extrajudicial e, inclusive, com retratação em juízo, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

A esse respeito, leia-se:

“(...) 13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. (...)”

(STJ, Terceira Seção, AREsp 2123334 / MG, Rel. Min. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 02/07/2024)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.
3. A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)
. 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 15/12/2022) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador. (...)”

(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Assim, verificado que a recorrente confessou o delito perante a autoridade policial, em que pese não tenha sido ouvida em juízo para confirmar os fatos, pois foi declarada revel, faz jus à atenuante.

Feitas essas considerações, passo à reforma necessária.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo juízo, qual seja,
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes, reconheço a
atenuante
da confissão e reduzo a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observada a Súm. 231/STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, mantenho a majoração em 1/3 (um terço), conforme fez o juízo, passando a dosar a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), mantenho o aumento operado na sentença, qual seja, 1/6 (um sexto), estipulado de acordo com o número de vítimas considerado pelo juízo (duas), e
torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
, pois em conformidade com o art. 33 do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
nego

provimento
, porém, de ofício, reconheço a atenuante da confissão em favor da recorrente e reformo a dosimetria de sua pena, que passa a ser concreta e definitiva
em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024